Tribunal: TJDFT
Processo: 0724293-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. NEGOU-SE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que indeferiu pedido de expedição de ofícios a instituições financeiras que operam “contas globais”, sob o fundamento de que o sistema SISBAJUD é suficiente para o bloqueio de valores. Sustenta o embargante a existência de omissão e contradição no acórdão, além da necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao rejeitar a expedição de ofícios a instituições financeiras com “contas globais” e se seria necessária manifestação expressa para fins de prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado enfrenta expressamente as teses apresentadas, concluindo que o SISBAJUD alcança instituições financeiras que operam “contas globais”, inclusive fintechs, conforme precedentes deste Tribunal.
4. A alegação de omissão e contradição configura mera tentativa de rediscussão do mérito, o que é incabível em sede de embargos de declaração.
5. O prequestionamento não exige manifestação expressa sobre cada dispositivo legal invocado, bastando a oposição dos embargos, conforme art. 1.025 do CPC.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração rejeitados.
______________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; art. 1.025. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1941043, 0730626-52.2024.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 30.10.2024; TJDFT, Acórdão 1863875, 0712557-69.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 15.5.2024.